Tribunal: TJES
Processo: 0000183-89.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000183-89.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Cristiano da Silva
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara de Conceição do Castelo, às fls. 159/162 dos autos físicos
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos, os seguintes termos:

“[...] que no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 01h52min, no centro de Brejetuba/ ES,
o denunciado em epígrafe ofendeu a integridade física de sua companheira, Lorraine Araújo Firmino, segurando-a com força sem, contudo, deixar marcas aparentes
.

[...] Apurou-se que a vítima mantém união estável com o denunciado por quatro anos e possuem uma filha em comum. Relata ainda a ofendida que no dia acima mencionado o denunciado chegou a casa de madrugada, como de costume, levando amigos para juntos usarem drogas, o que deu ensejo a uma discussão entre o casal e em consequência às agressões. [...].”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal,

condenando o apelante

nas sanções do
artigo

21,
do Decreto-lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais)
, na forma da Lei nº 11.340/2006
, à pena definitiva de
01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de prisão simples
, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 165/170 dos autos físicos, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de que as provas carreadas nos autos não seriam suficientes a ensejar a condenação. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, é válido consignar que o tipo penal de
vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta
é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa,
sem causar lesões corporais ou morte
.
Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não
deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS), NA FORMA DA LEI N. 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. 1. Absolvição. Impossibilidade. Comprovação de autoria e materialidade delitivas. 2. Recurso conhecido e improvido. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que
a mencionada contravenção penal é expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte
. Em outras palavras:
São agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima. Por esta razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do crime, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido, ou seja, não deixa vestígios
, razão pela qual, diante de uma interpretação a contrario sensu do art. 158, do código de processo penal, não é necessário o exame de corpo de delito para comprovação de sua materialidade. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0005425-20.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021)

Feita essa breve introdução, passo à análise do conjunto probatório a fim de verificar se a douta defesa possui razão em seu pleito absolutório.

Sendo assim, a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 07/10 dos autos físicos, bem como pelas declarações da vítima colhidas nos autos.

Do mesmo modo, a
autoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, transcrevo o depoimento da vítima ainda na fase inquisitorial, à fl. 14 dos autos físicos:

“que é companheira de Cristiano da Silva há quatro e com ele tem uma filha de onze meses; que se separou de Cristiano e nessa ocasião pediu medida protetiva de urgência; que depois de alguns dias a declarante aceitou Cristiano de volta em casa e voltaram a morar juntos;
que Cristiano leva os amigos para dentro de casa usarem drogas; que nesta data Cristiano chegou em casa às duas horas da manhã e o casal começou a discutir, momento em que Cristiano agrediu a declarante fisicamente
, mas não está machucada aparentemente; que o amigo de Cristiano de nome José Roberto pegou uma faca para ameaçar a declarante; [...].”

Em juízo, em mídia à fl. 106, a ofendida confirmou seu depoimento prestado em esfera investigativa, reafirmando que no dia dos fatos o réu lhe agrediu, de modo que verifico que os depoimentos da vítima colhidos na esfera policial e judicial se encontram harmônicos, demonstrando que o acusado praticou vias de fato contra ela.

A esse respeito, saliento que, nas infrações penais desta natureza, no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos
.

Nesse sentido, segue o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Mostra-se inviável o pedido absolutório, pois evidente a necessidade de amplo reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus.

III - Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 496.973/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 13/5/2019.)

De igual modo, esta Segunda Câmara Criminal já firmou posicionamento no sentido de que, nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratarem de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÊSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APELO IMPROVIDO. [...] 2. Merece destaque
o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares
. 3. APELO IMPROVIDO. (TJES; APCr 0002856-32.2014.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 29/06/2022; DJES 07/07/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As lesões corporais descritas no laudo não condizem apenas com a simples tentativa de repelir agressão, mas sim que o recorrido agia de forma agressiva contra a ofendida. 2.
Conforme é assente na jurisprudência, em crimes praticados nas relações domésticas, a palavra da vítima possui especial relevância
. [...]. 4. Recurso provido. (TJES; APCr 0001154-49.2015.8.08.0060; Relª Desª Rachel Durao Correia Lima; Julg. 01/06/2022; DJES 13/06/2022)

Quanto ao acusado, ao ser interrogado em juízo, negou ter agredido a vítima, sustentando que tão somente a segurou com o intuito de impedir que ela discutisse com seu amigo, que também estava na residência do casal no momento da briga.

Todavia, a versão do réu se apresenta como mera tentativa de justificar a infração penal praticada, não merecendo acolhimento, portanto, o pleito absolutório.

Assim, sendo devidamente comprovada a prática de vias de fato em face da vítima, pelo seu ex-companheiro, ora recorrente,
deve ser mantida a condenação de Cristiano da Silva nas sanções do art.
21, do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Por derradeiro, não assiste razão à douta defesa no pleito de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
ante a hipossuficiência do recorrente. Isso porque, o artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas dos apenados após a data da condenação.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
, mantendo-se inalterados os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
21,
DO DECRETO-LEI 3688/41 (LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS), NA FORMA DA LEI N. 11.340/2006
(LEI MARIA DA PENHA). RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). Nos crimes e contravenções penais perpetradas no contexto da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente por se tratar de delitos usualmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Precedentes.
2. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira dos recorrentes, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput,
e §1°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.